Tribunal: STM
Processo: 7000482-59.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REFORMA DA DECISÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROVIMENTO. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra a rejeição de denúncia por ausência de justa causa, envolvendo um sargento da Aeronáutica acusado de recusa de obediência. A questão em discussão é se o juízo de tipicidade subjetiva (dolo) pode ser realizado de forma antecipada, ou se a existência de indícios mínimos de autoria e de materialidade já justifica o recebimento da denúncia. No caso, prevalece o entendimento de que a análise do dolo exige instrução probatória sob o crivo do contraditório. Por isso, o caso deve ser analisado sob o princípio do in dubio pro societate, que orienta o prosseguimento da persecução penal. Provido o recurso para reformar a decisão e determinar o recebimento da denúncia. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 01/12/2025 A
04/12/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000482-59.2025.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: DOUGLAS ADRIANO DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 01/12/2025, às 13:30, a 04/12/2025, às 18:00, na sequência 8, disponibilizada no DE
de 03/11/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E, POR
MAIORIA, DECIDIU DAR-LHE PROVIMENTO PARA REFORMAR A DECISÃO
DE PRIMEIRO GRAU E RECEBER A DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR
DO 1S DOUGLAS ADRIANO DA SILVA, PELA PRÁTICA, EM TESE, DE DUAS
INFRAÇÕES AO ARTIGO 163 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, EM CONCURSO
MATERIAL (ART. 79, CPM), DETERMINANDO-SE A BAIXA DOS AUTOS À
INSTÂNCIA INICIAL PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO
PENAL MILITAR. OS MINISTROS CARLOS VUYK DE AQUINO, GUIDO AMIN
NAVES E A MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN NEGAVAM
PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, E MANTINHAM A
DECISÃO ATACADA. O MINISTRO GUIDO AMIN NAVES FARÁ DECLARAÇÃO
DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. OSMAR MACHADO FERNANDES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000482-59.2025.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: DOUGLAS ADRIANO DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
RECUSA
DE
OBEDIÊNCIA.
REJEIÇÃO
DA
DENÚNCIA
POR
AUSÊNCIA
DE
JUSTA
CAUSA.
REFORMA
DA
DECISÃO.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROVIMENTO.
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra a
rejeição de denúncia por ausência de justa causa, envolvendo um sargento da
Aeronáutica acusado de recusa de obediência.
A questão em discussão é se o juízo de tipicidade subjetiva (dolo) pode ser
realizado de forma antecipada, ou se a existência de indícios mínimos de autoria
e de materialidade já justifica o recebimento da denúncia.
No caso, prevalece o entendimento de que a análise do dolo exige instrução
probatória sob o crivo do contraditório. Por isso, o caso deve ser analisado sob o
princípio do in dubio pro societate, que orienta o prosseguimento da persecução
penal.
Provido o recurso para reformar a decisão e determinar o recebimento da
denúncia. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto pelo Ministério Público
Militar e, por maioria, em dar-lhe provimento, para reformar a decisão de primeiro grau e
receber a denúncia oferecida em desfavor do 1S DOUGLAS ADRIANO DA SILVA, pela
prática, em tese, de duas infrações ao artigo 163 do Código Penal Militar, em concurso
material (art. 79 CPM), determinando-se a baixa dos autos à instância inicial para o regular
prosseguimento da ação penal militar.
Brasília, 04 de dezembro de 2025.
RELATÓRIO
7000482-59.2025.7.00.0000
40001379118 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar, com fundamento no artigo 516, alínea ”d”, do Código de Processo Penal Militar
(CPPM), em face da decisão do Juiz Federal Substituto da Auditoria da 7ª CJM, proferida em
29 de maio de 2025, que rejeitou a denúncia apresentada contra o 1º Sargento DOUGLAS
ADRIANO DA SILVA, pela suposta prática, em tese, de duas infrações ao artigo 163 do
Código Penal Militar (recusa de obediência), em concurso material.
Nas duas ocasiões, o sargento teria negado cumprimento às ordens, mesmo após
ter sido orientado a obedecê-las por dois oficiais superiores: o 1º Tenente Andeilson Bernardo
Bezerra (chefe da seção) e o Capitão Kaio Bruce da Costa Uchôa, que reforçaram a
legitimidade e a necessidade do cumprimento da missão.
Consta da exordial acusatória que o denunciado, então lotado na Seção de
Sistemas Mecânicos (TEMC) do CINDACTA III, em duas oportunidades distintas — 12 de
dezembro de 2024 e 28 de janeiro de 2025 — recusou-se a cumprir ordens legítimas e diretas
do Suboficial Ronaldo Ferreira da Silva, encarregado da seção, as quais consistiam em retirar
duas latas de graxa SHC100 da Seção de Suprimento da Organização Militar e conduzi-las à
TEMC, a fim de assegurar a continuidade de trabalhos técnicos ali em curso.
O suboficial, na qualidade de encarregado da seção, teria verbalizado ordens
diretas, reforçadas por ofícios e respaldadas por seus superiores hierárquicos (1º Tenente
Andeilson Bernardo e Capitão Kaio Bruce), todas no âmbito de serviço e com objetivo
técnico-operacional claro.
O 1º Sargento, no entanto, teria deixado de cumprir a ordem sob o argumento de
que a graxa não era utilizada nos radares locais, cabendo tal retirada às unidades de Teresina
ou São Luís. Posteriormente, retirou os pares de luvas, mas não o referido lubrificante,
mesmo após reforço da ordem, o que culminou na denúncia.
As recalcitrâncias foram objeto de comunicação oficial por parte do Suboficial
Ronaldo ao 1º Ten Bezerra, por meio dos ofícios protocolizados no COMAER sob os
números 67614.003660/2025-61 e 67614.037579/2024-02, devidamente juntados aos autos
do IPM nº 7000052-91.2025.7.07.0007.
A investigação colheu depoimentos do ofendido, das testemunhas civis e
militares, dos referidos oficiais, bem como documentos e vídeos que corroboram a versão
ministerial.
A acusação tipificou a conduta no artigo 163 do Código Penal Militar (CPM) –
Recusa de obediência, praticado duas vezes, em concurso material (CPM, art. 79).
Em decisão de 29/5/2025, proferida nos autos do IPM 7000052-
91.2025.7.07.0007, o MM Juiz Federal Substituto da Auditoria da 7ª CJM rejeitou a denúncia
oferecida em desfavor do 1S DOUGLAS ADRIANO DA SILVA, pela prática, em tese, do
delito de recusa de obediência (art. 163 CPM), por duas vezes, em concurso material.
Ao analisar a denúncia, o Juízo da 7ª CJM entendeu por rejeitá-la liminarmente,
com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal (subsidiariamente
aplicado ao CPPM pelo artigo 3º, "a"), ao argumento de que não havia justa causa para o
prosseguimento da ação penal, por ausência de dolo específico na conduta do denunciado.
7000482-59.2025.7.00.0000
40001379118 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Entendeu o magistrado que o comportamento do sargento poderia decorrer de
divergência funcional ou erro de interpretação, não se configurando, a princípio, a tipicidade
subjetiva exigida pelo artigo 163 do CPM.
Antes da rejeição da denúncia, a Defensoria Pública da União havia sugerido ao
MPM a celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com fundamento no artigo
28-A do CPP (por aplicação subsidiária ao CPPM).
O Ministério Público Militar manifestou-se expressamente contra o
oferecimento do ANPP, entendendo que o caso envolve descumprimento reiterado de ordens
funcionais, com impacto direto na disciplina militar, o que fere, de forma grave, o dever de
subordinação, elemento essencial à estrutura das Forças Armadas, tornando inadequada e
desproporcional a aplicação do acordo despenalizador.
Irresignado, o representante do Ministério Público Militar interpôs recurso
perante instância superior, buscando a reforma da decisão que rejeitou o recebimento da
denúncia. Em suas alegações, sustenta haver lastro probatório mínimo que justifica o
prosseguimento da ação penal. Argumenta que o denunciado agiu com dolo, ao descumprir
ordens diretas de seus superiores hierárquicos — o CAP QOENG MEC Kaio Bruce da Costa
Uchôa e o 1º TEN QOENG MEC Andeilson Bernardo Bezerra —, os quais, por sua vez,
seguiam o entendimento técnico do SO QSS SEM R. Ferreira, responsável pela seção técnica
(TEMC).
A conduta apontada diz respeito à recusa do denunciado em acatar
determinação para que a graxa SHC100 fosse retirada do Suprimento e mantida na seção
técnica específica. Segundo o Parquet, essa resistência deliberada evidencia desobediência
consciente, configurando o dolo necessário para a persecução penal.
Em síntese, o recurso sustenta que a prova colhida nos autos é suficiente para
justificar o recebimento da denúncia, permitindo que o mérito da acusação seja analisado em
juízo.
Em contrarrazões, a combativa Defensoria Pública da União requer o
desprovimento do recurso ministerial. Requer a manutenção da decisão que rejeitou a
denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar por ausência de justa causa (evento 5,
CONTRAZ3).
Segundo a DPU, não há prova mínima de que o militar tenha se recusado, de
forma dolosa e consciente, a obedecer ordem superior, como exige o crime de recusa de
obediência (art. 163 do CPM). O próprio suposto ofendido admitiu que não houve recusa
clara e verbalizada, apenas questionamentos sobre a execução da tarefa.
As contrarrazões destacam ainda a fragilidade probatória, já que nenhum dos
depoimentos colhidos comprova que a ordem tenha sido direta, clara ou formal, tampouco
que o acusado tenha se negado a cumpri-la de forma deliberada. A ordem teria sido
direcionada inicialmente a outro militar, e não há testemunhas que tenham presenciado a
suposta desobediência.
7000482-59.2025.7.00.0000
40001379118 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante disso, a DPU sustenta que não há justa causa para o prosseguimento da
ação penal e que o caso não configura crime militar, podendo ser tratado, no máximo, na
esfera administrativa. Por fim, requer o desprovimento do recurso do MPM, com a
consequente manutenção da decisão que rejeitou a denúncia.
Em cumprimento ao disposto no art. 520 do Código de Processo Penal Militar
(CPPM), o juiz de primeiro grau exerceu o juízo negativo de retratação, oportunidade em
que, após analisar as razões e as contrarrazões recursais, decidiu manter inalterado seu
entendimento anterior (evento 5, DEC4). Dessa forma, não havendo retratação, os autos
foram encaminhados a esta instância superior para o regular prosseguimento do recurso em
sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar.
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar manifestou-se
pelo conhecimento e pelo provimento do presente Recurso em Sentido Estrito, a fim de que
seja recebida a denúncia oferecida em desfavor do 1S DOUGLAS ADRIANO DA SILVA,
pela prática, em tese, do delito de recusa de obediência (art. 163 CPM), por duas vezes, em
concurso material.
É o Relatório.
VOTO
Insurge-se o Ministério Público Militar em face da decisão do Juiz Federal
Substituto da Auditoria da 7ª CJM, proferida em 29 de maio de 2025, que rejeitou a denúncia
apresentada contra o 1º Sargento DOUGLAS ADRIANO DA SILVA, pela suposta prática,
em tese, de duas infrações ao artigo 163 do Código Penal Militar (recusa de obediência), em
concurso material.
Em suas razões, o órgão ministerial sustenta haver lastro probatório mínimo que
justifica o prosseguimento da ação penal. Argumenta que o denunciado agiu com dolo, ao
descumprir ordens diretas de seus superiores hierárquicos — o CAP QOENG MEC Kaio
Bruce da Costa Uchôa e o 1º TEN QOENG MEC Andeilson Bernardo Bezerra —, os quais,
por sua vez, seguiam o entendimento técnico do SO QSS SEM R. Ferreira, responsável pela
seção técnica (TEMC).
O recurso é cabível e adequado à espécie e foi tempestivamente interposto por
parte legítima e interessada, haja vista a intimação eletrônica ter sido confirmada pelo
Ministério Público Militar em 20 de fevereiro de 2025 e sua interposição ocorrida no dia
seguinte (IPM nº 7000052-91.2025.7.07.0007, eventos 33 e 34).
Assim, merece ser conhecido por preencher os requisitos de admissibilidade,
sendo tempestivo e cabível na forma dos artigos 516, alínea “d”, e 518 do CPPM.
Passo ao mérito.
Discute-se se a conduta atribuída ao 1º Sargento DOUGLAS ADRIANO DA
SILVA – consistente na alegada recusa de cumprimento de ordens diretas de superior
hierárquico em duas ocasiões – autoriza o recebimento da denúncia por infração ao artigo
7000482-59.2025.7.00.0000
40001379118 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

163 do Código Penal Militar (crime de recusa de obediência), ou se, como entendeu o Juízo
de primeiro grau, está ausente a justa causa para a deflagração da persecução penal.
Assiste razão ao Ministério Público Militar, uma vez que existem indícios
claros de autoria, de materialidade e de culpabilidade do Acusado, como se infere dos autos.
A conduta imputada ao 1º Sargento se insere no âmbito da Justiça Militar da
União, conforme previsto na Constituição Federal (art. 124) e na legislação penal castrense.
O crime de recusa de obediência é propriamente militar, praticado por militar da ativa contra
ordem de superior, em contexto de serviço e no interior de Organização Militar da Força
Aérea Brasileira.
A conduta se amolda ao tipo penal do artigo 163 do Código Penal Militar, que
assim dispõe:
Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou
relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução:
Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, se o fato não constitui crime mais grave.
O crime de recusa de obediência, previsto no artigo 163 do Código Penal
Militar, configura-se quando o subordinado deixa de cumprir ordem legal de superior
hierárquico, relacionada ao serviço. A infração exige que a ordem seja legítima, clara e
emanada por autoridade competente, no exercício regular de suas funções.
A configuração típica exige, repita-se, a existência de ordem legítima de
superior hierárquico; ordem clara, direta e imediatamente exequível; e a recusa consciente e
dolosa por parte do subordinado.
A tipificação visa preservar a ordem interna, a autoridade institucional e a
efetividade das ações militares.
Estão preenchidos todos os requisitos:
Existência de ordem clara, específica e de cunho funcional;
Superioridade hierárquica do emissor da ordem (SO R. Ferreira);
Capacidade técnica e operacional do destinatário da ordem (1S Adriano);
Recusa reiterada, com justificativas subjetivas infundadas.
Além disso, por se tratar de dois episódios distintos (12/12/2024 e 28/01/2025),
aplica-se a regra do concurso material (art. 79 do CPM):
Art. 79. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais
crimes, idênticos ou não, aplica-se cumulativamente as penas.
Acerca do delito ora em comento, Enio Luiz Rossetto afirma
1:
7000482-59.2025.7.00.0000
40001379118 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] O verbo-núcleo recusar designa refutar, rejeitar, não aceitar ou não cumprir a ordem do
superior. O crime é omissivo. É um não fazer o que deveria ser feito (...) O delito pode ser
dividido em duas modalidades. Na primeira há recusa em obedecer a ordem sobre assunto ou
matéria de serviço, isto é, a ordem do superior tem relação direta com a atividade (...) O
militar que não obedecer a ordem do superior sobre o assunto ou matéria de serviço dada com
base em regulamento militar incorre na modalidade do crime da 1ª parte do art. 163 [...]
A norma penal tutela diretamente os princípios da hierarquia e da disciplina,
fundamentos essenciais da organização e do funcionamento das instituições militares. A
hierarquia estabelece a ordenação da autoridade, enquanto a disciplina garante o
cumprimento rigoroso das normas e das ordens, assegurando a coesão e a eficácia da
atividade militar.
Assim, ao descumprir uma ordem legítima vinculada ao serviço, o militar atinge
não apenas a autoridade do superior, mas também compromete a estabilidade institucional.
Por isso, a repressão a essa conduta é necessária à preservação da ordem, da autoridade e da
missão constitucional das Forças Armadas e demais forças auxiliares.
A justa causa, por sua vez, consiste em lastro probatório mínimo quanto à
materialidade e à autoria, nos termos do artigo 30 do CPPM.
Assim, para o recebimento da denúncia, não se exige prova cabal, mas indícios
razoáveis que justifiquem a instauração da ação penal.
A decisão de rejeição da denúncia baseou-se em análise subjetiva de dolo, a
partir de questionamento sobre a clareza da ordem; ausência de recusa verbal e direta;
interpretação de que houve apenas discordância na forma de execução da tarefa.
Todavia, a aferição do dolo — elemento subjetivo — demanda dilação
probatória, mediante instrução processual regular, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, a ser conduzida pelo Conselho Permanente de Justiça, conforme entendimento
pacífico desta Corte, conforme ilustra o precedente, in verbis:.
Ao apreciar a admissibilidade da denúncia e fazer o juízo de prelibação, cumpre ao
Magistrado, tão somente, analisar a presença de indícios mínimos de autoria e de prova da
materialidade, não lhe competindo antecipar o julgamento de mérito.
(STM – RSE 7000057- 2.2025.7.00.0000 – Rel. Min. Celso Luiz Nazareth – j.
22/05/2025).
Portanto, ao decidir sobre a existência (ou não) de dolo, o juízo a quo antecipou
indevidamente o julgamento do mérito, invadindo seara probatória.
A exordial acusatória está devidamente instruída com: depoimento do ofendido
(SO Ronaldo Ferreira da Silva) relatando a recusa em mais de uma ocasião; ofícios formais
comunicando o fato aos superiores (documentos do evento 16); depoimentos de oficiais com
cargos de chefia (1º Tenente Andeilson Bezerra e Capitão Kaio Bruce Uchôa) corroborando a
insistência do denunciado em não cumprir a orientação funcional; vídeos e documentos
reunidos no IPM que, mesmo não permitindo juízo definitivo de mérito, apontam
plausibilidade e verossimilhança na narrativa ministerial. Vejamos:
7000482-59.2025.7.00.0000
40001379118 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Relato do Ofendido em Sede de Inquérito – Reafirmação dos Fatos
Reportados em Documentos Oficiais
Durante o seu depoimento no inquérito (IPM nº 7000052-91.2025.7.07.0007,
evento 16, Docs. 5 e 20; Vídeos 43 a 49), o Suboficial QSS SEM R. Ferreira reiterou
integralmente os fatos anteriormente reportados à sua cadeia de comando por meio dos
ofícios sem número, registrados sob os Protocolos COMAER nº 67614.003660/2025-61 e nº
67614.037579/2024-02.
Em sua oitiva, o ofendido detalhou:
[...] o incidente inicial ocorreu no dia 12 de dezembro de 2024, envolvendo o 1º Sgt Adriano.
Narrou que, a partir de uma orientação da SO Priscila, identificou-se a utilidade de
determinado material (duas latas de graxa e dois pares de luvas) para a seção TEMC, em
especial para manutenção dos radares de Teresina e São Luís. Após isso, determinou ao 2º Sgt
George, integrante da seção, que providenciasse a retirada dos materiais junto ao suprimento.
Como o 2S George alegou desconhecimento sobre como realizar o procedimento, foi orientado
a solicitar apoio ao 1S Adriano.
Ainda conforme o depoente, no momento em que George buscava o auxílio do 1S Adriano, o
SO R. Ferreira interveio presencialmente para reforçar a necessidade da retirada do material.
Contudo, o 1S Adriano demonstrou resistência, questionando a ordem e elevando o tom de voz
durante a conversa. O SO R. Ferreira afirmou ter reafirmado, com clareza, tratar-se de uma
ordem funcional, e não de um simples pedido. O 1S Adriano, embora não tenha recusado
abertamente, apresentou argumentos contrários e, ao final, não executou a ordem.
O Suboficial registrou o ocorrido formalmente no mesmo dia, relatando que não se tratava de
um episódio isolado, mas de conduta reincidente por parte do 1S Adriano. Mesmo após
tratativas internas visando à pacificação do ambiente de trabalho — inclusive com a
participação do Tenente Bernardo e do Capitão Bruce —, o problema persistiu.
No dia 28 de janeiro de 2025, já após o retorno do SO de seu período de recesso e férias, novo
episódio ocorreu. Na presença do 2º Sgt Felipe, o SO R. Ferreira novamente determinou ao 1S
Adriano a retirada da graxa e das luvas do suprimento. O 1S alegou que as luvas já haviam
sido retiradas, mas se recusou a retirar a graxa, sob o argumento de que “não era utilizada
para o tipo de radar da seção”, além de alegar dificuldade operacional no uso do sistema
SILOMS, o que foi refutado pelo ofendido, que apontou a experiência prévia do 1S com o
sistema e sugeriu, caso necessário, o auxílio de outros Suboficiais capacitados.
A situação foi comunicada à chefia imediata, que decidiu dispensar o 1S Adriano do serviço
para evitar agravamento da situação. Segundo relatado, o Capitão Bruce orientou o 1S
Adriano a respeitar a ordem do superior mais antigo, visto que ambas as alternativas técnicas
(retirada ou não do material) eram viáveis, mas a ordem hierárquica deveria prevalecer.
No dia 29 de janeiro de 2025, a graxa foi finalmente retirada do suprimento pelo próprio SO
R. Ferreira, conforme comprovado por guia de fornecimento apresentada nos autos.
Por fim, o ofendido confirmou que deixou claro, em todas as situações, tratar-se de ordens
legais e diretas, não simples solicitações, e que a resistência do 1S Adriano comprometeu o
bom andamento das atividades da seção e a harmonia no ambiente de trabalho.
Confirmação das Testemunhas Sobre a Situação Envolvendo o Suboficial
R. Ferreira e o 1º Sargento Adriano
7000482-59.2025.7.00.0000
40001379118 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No curso da investigação (IPM nº 7000052-91.2025.7.07.0007, evento 16,
Docs. 6 e 11; Vídeos 33 a 36) foram ouvidas as testemunhas Capitão QOENG MEC Kaio
Bruce da Costa Uchôa, à época Chefe da Subdivisão de Radares da Divisão Técnica, e o 1º
Tenente QOENG MEC Andeilson Bernardo Bezerra, então Chefe da Seção TEMC.
Ambos declararam que:
[...] embora não tenham presenciado diretamente os episódios narrados, tomaram
conhecimento formal dos fatos envolvendo o Suboficial QSS SEM R. Ferreira, ofendido, e o 1º
Sargento Adriano, ora recorrido, por meio de relatos oficiais e contatos funcionais
subsequentes.
As testemunhas confirmaram que o Suboficial R. Ferreira ocupava, à época, a função de
Encarregado da Seção TEMC, sendo tecnicamente qualificado para conduzir as demandas
operacionais da seção. Destacaram ainda que o referido Suboficial era hierarquicamente mais
antigo que o 1S Adriano e detinha autonomia funcional para emitir ordens de serviço dentro
do escopo de suas atribuições.
Diante da resistência inicial do 1S Adriano em cumprir as ordens relativas à retirada de
materiais do suprimento, as testemunhas afirmaram que orientaram o 1S a seguir as
determinações do Suboficial R. Ferreira, justamente por reconhecerem sua competência
técnica e legitimidade hierárquica para definir a solução adotada.
As declarações reforçam, portanto, a legitimidade da conduta do ofendido no exercício de sua
função e a necessidade de obediência às ordens por ele emanadas, especialmente no contexto
da atividade técnica e da cadeia de comando vigente. A conduta do 1S Adriano, ao não acatar
tais determinações, contrariou os princípios da hierarquia e da disciplina militar, podendo
caracterizar infração de natureza disciplinar e/ou penal, a depender da análise normativa
aplicável.
Depoimento do 2º Sargento QSS SEM Marcílio George de Sousa –
Confirmação Parcial dos Fatos e Divergência Técnica
No âmbito da investigação (IPM nº 7000052-91.2025.7.07.0007, evento 16,
Doc. 8; Vídeos 29 a 31), foi ouvido o 2º Sargento QSS SEM Marcílio George de Sousa,
auxiliar na parte mecânica da TEMC/TRMR, o qual confirmou, de forma objetiva, que o
Suboficial QSS SEM R. Ferreira lhe determinou a retirada, junto ao suprimento, de um par de
luvas e duas latas de graxa.
Segundo seu relato, informou que:
[...] não sabia operar o sistema SILOMS para efetuar a retirada, o ofendido orientou-o a
procurar auxílio com o 2S Matias ou com o 1S Adriano, ambos potencialmente aptos a
esclarecer eventuais dúvidas operacionais relacionadas ao procedimento.
A testemunha acrescentou que, ao procurar o 1S Adriano, este manifestou entendimento de
que a graxa em questão seria aplicável exclusivamente ao radar do DTCEA-SL, razão pela
qual caberia ao efetivo daquele destacamento realizar a retirada. No entanto, o SO R.
Ferreira, na condição de Encarregado da Seção TEMC, determinou que o material fosse
levado à própria seção, para posterior envio conforme necessidade operacional.
O depoimento do 2S George revela que, embora não tenha havido recusa expressa de sua
parte, a ordem do Suboficial foi parcialmente frustrada por um conflito de entendimento
técnico entre os militares envolvidos, o qual se agravou diante da ausência de execução da
7000482-59.2025.7.00.0000
40001379118 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ordem pelo 1S Adriano. Destaca-se ainda que, conforme mencionado, o 2S Matias também
estava presente no momento do impasse, o que corrobora o contexto em que se deu o episódio.
Esse depoimento reforça a narrativa do ofendido no tocante à emissão de ordem legítima e
funcional, e evidencia que a orientação para execução foi transmitida de forma clara,
restando o insucesso da ordem atribuído à resistência técnica e/ou hierárquica do 1S Adriano,
ainda que esta tenha se apresentado sob a forma de justificativa operacional.
Depoimento do 2º Sargento QSS SEM Felipe Alves da Silva – Confirmação
de Diálogo Funcional e Divergência Técnica
No curso da instrução (IPM nº 7000052-91.2025.7.07.0007, evento 16, Doc. 13;
Vídeos 37 e 38), o 2º Sargento QSS SEM Felipe Alves da Silva, integrante da Seção TEMC,
prestou depoimento, ocasião em que declarou:
[...] confirmando que presenciou diretamente o diálogo ocorrido na manhã do dia 28 de
janeiro de 2025, entre o Suboficial QSS SEM R. Ferreira e o 1º Sargento Adriano, ora
recorrido.
Conforme relatado, a testemunha estava sentada ao lado do 1S Adriano quando este informou
ao Suboficial o motivo pelo qual não procedera à retirada das duas latas de graxa do
Suprimento, esclarecendo que o material já havia sido cadastrado no sistema SILOMS pelo 2S
De Assis para o DTCEA-SL, devendo, portanto, o próprio Destacamento formalizar o pedido
para envio direto.
O 2S Felipe também mencionou que o 1S Adriano alegou não saber realizar o cadastro da
graxa no SILOMS, justificando, assim, sua inação frente à ordem recebida. Ainda de acordo
com a testemunha, em momento posterior, durante os preparativos para a missão de
manutenção dos grupos geradores no DTCEA-SL, no final de abril, o Suboficial R. Ferreira
lhe solicitou que transportasse pessoalmente a graxa SHC100, demonstrando a continuidade
do planejamento técnico e da relevância do material para a atividade operacional.
O depoimento do 2S Felipe corrobora a narrativa de que o Suboficial R. Ferreira emitiu
ordem direta e legítima ao 1S Adriano, no exercício regular de suas atribuições como
Encarregado da Seção, e que o não cumprimento da ordem se deu por uma combinação de
divergência técnica e resistência operacional por parte do subordinado.
Além disso, o relato evidencia que o Suboficial agiu com proatividade e responsabilidade
funcional, buscando alternativas para assegurar o cumprimento da missão, inclusive tomando
para si a logística do material quando necessário, o que reforça a legitimidade e a
razoabilidade de sua conduta.
Interrogatório do 1º Sargento QSS SEM DOUGLAS ADRIANO DA SILVA
– Alegações Sobre a Ordem e Justificativas Operacionais
Em seu interrogatório na fase investigativa (IPM nº
7000052-
91.2025.7.07.0007, evento 16, Doc. 24; Vídeos 51 a 55), o 1º Sargento QSS SEM
DOUGLAS ADRIANO DA SILVA, ora recorrido, afirmou:
[...] confirmou possuir experiência prévia com o sistema SILOMS, relatando já ter realizado,
em outras ocasiões, operações de retirada, recolhimento e alienação de materiais, inclusive no
caso da antena do radar RSM970S SIRIUS do DTCEA de Fernando de Noronha.
7000482-59.2025.7.00.0000
40001379118 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apesar disso, o recorrido negou ter recebido ordem direta do SO QSS SEM R. Ferreira para
retirar do suprimento as duas latas de graxa e o par de luvas, sustentando que a solicitação
foi dirigida ao 2º Sargento George. Afirmou que teria apenas prestado assessoramento técnico
ao referido sargento, orientando-o quanto à retirada das luvas, mas ressaltando que, no caso
da graxa, seria necessário realizar cadastro prévio no SILOMS, procedimento que alegou não
dominar tecnicamente.
O 1S Adriano afirmou ter informado ao Suboficial que a graxa em questão seria de interesse
operacional das unidades de Teresina (EACEARTE) e São Luís (DTCEA-SL), sendo, portanto,
responsabilidade destas o pedido formal do material. Acrescentou que, de fato, retirou três
pares de luvas do Suprimento no dia 22 de janeiro de 2025, por se tratar de material de
consumo e de fácil liberação, mesmo estando a ação associada ao 2S George.
Ao ser indagado sobre o questionamento feito pelo Suboficial R. Ferreira quanto à graxa,
admitiu que este lhe perguntou diretamente sobre a retirada do material, tendo respondido que
apenas as luvas haviam sido retiradas. Reiterou que, quanto à graxa, não realizou qualquer
diligência para verificar se o material estava ou não cadastrado no SILOMS, justificando que
a solicitação inicial teria sido feita a outro militar.
O recorrido também relatou que, no passado, foi treinado no SILOMS pelo próprio SO R.
Ferreira, quando de sua transferência para o CINDACTA III, oriundo do PAMA-RF, em 2013,
o que contradiz parcialmente sua alegação de inabilidade técnica.
Acrescentou que, na reunião ocorrida no dia 27 de janeiro de 2025, com o Capitão Bruce e o
Tenente Bernardo, foi orientado genericamente a contribuir para a harmonia na seção. Na
ocasião, teria novamente afirmado que não sabia realizar o cadastro da graxa, e que o
Suboficial teria mencionado ter solicitado o apoio do 2S George, o qual o teria procurado
para tirar dúvidas. O 1S Adriano interpretou que o descontentamento do Suboficial com o
assessoramento prestado ao 2S George, no dia 12 de dezembro de 2024, motivou sua
escalação para uma missão de manutenção do radar TA10 no dia seguinte.
Por fim, o recorrido afirmou que, caso a graxa estivesse devidamente cadastrada no SILOMS,
ele a teria retirado junto com as luvas. Contudo, não buscou, por iniciativa própria, verificar
tal condição, alegando que a demanda não lhe havia sido formalmente direcionada.
Dos depoimentos e do interrogatório colhidos, verifica-se que, embora o 1S
Douglas Adriano tenha negado ter recebido ordens do SO R. Ferreira para retirar do
Suprimento as luvas e as duas latas de graxa SHC100, ele próprio admitiu ter providenciado a
retirada dos pares de luvas, o que contradiz sua alegação de que a missão era de
responsabilidade exclusiva do 2S George.
Há indícios de que o recorrido discordou da orientação do Suboficial quanto à
necessidade de manter a graxa na Seção TEMC, insistindo que a responsabilidade caberia aos
destacamentos de Teresina e São Luís. Contudo, a ordem foi repassada a ele justamente
porque o 2S George não possuía preparo para operar o sistema SILOMS.
Consta dos autos que o recorrido era habilitado no SILOMS desde abril de 2014
e que a graxa SHC100 estava cadastrada no sistema desde dezembro de 2020, o que, em tese,
desmente sua justificativa técnica para não cumprir a ordem.
Documentos comprobatórios demonstram que o próprio recorrido realizou
movimentações logísticas similares anteriormente, inclusive sendo o responsável por três
guias de fornecimento de material nos anos de 2023 e 2025.
7000482-59.2025.7.00.0000
40001379118 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, mesmo após ser formalmente orientado pelos superiores hierárquicos
diretos (Cap. Bruce e 1º Ten. Bernardo) a cumprir as determinações do Suboficial
encarregado, o recorrido manteve sua postura de resistência, evidenciando dolo em sua
conduta e descumprimento injustificado de ordem superior.
Tais elementos atendem ao juízo de prelibação exigido pelos artigos 30 e 77 do
CPPM, razão pela qual se mostra prematura a rejeição da denúncia.
Aplica-se, nesta fase preliminar, o princípio do in dubio pro societate, segundo
o qual, havendo dúvida razoável sobre a tipicidade ou sobre a presença de dolo, deve-se
permitir o prosseguimento da ação penal, assegurando-se o contraditório, sem antecipar
absolvição sumária.
Tal princípio atua como contraponto ao in dubio pro reo, sendo aplicado na fase
inicial da persecução penal, em especial no âmbito da Justiça Militar, que tem regramento
próprio e natureza institucional particular.
Os indícios da materialidade delitiva encontram-se satisfatoriamente
comprovados por ofícios internos do SO R. Ferreira relatando a desobediência (IPM nº
7000052-91.2025.7.07.0007, evento 16, Docs. 4, 5, 20); Guia de Fornecimento de Material nº
202567614000227, que comprova a posterior retirada da graxa por outro militar; registro no
SILOMS, demonstrando que a graxa estava cadastrada desde 2020, contradizendo o
argumento do denunciado; depoimentos de testemunhas presenciais, especialmente o 2S
Felipe e o 2S George; depoimento do próprio denunciado, que reconhece ter sido orientado e
mesmo assim não executado a ordem. Da mesma forma, os indícios da autoria emergem dos
depoimentos das testemunhas e do próprio recorrido carreado nos autos.
Presentes os indícios mínimos de autoria e de materialidade, bem como
regularidade formal da peça acusatória, impõe-se a reforma da decisão de rejeição da
denúncia, a fim de possibilitar a instauração da ação penal militar, nos termos dos arts. 30, 77
e 78 do CPPM.
Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo Ministério Público Militar
e dou-lhe provimento para reformar a decisão de primeiro grau e receber a denúncia oferecida
em desfavor do 1S DOUGLAS ADRIANO DA SILVA, pela prática, em tese, de duas
infrações ao artigo 163 do Código Penal Militar, em concurso material (art. 79 CPM),
determinando-se a baixa dos autos à instância inicial para o regular prosseguimento da ação
penal militar.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379118v6 e do código CRC 0fe014e6.
7000482-59.2025.7.00.0000
40001379118 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 19/12/2025, às 16:30:18
1. Código Penal Militar Comentado. Parte Especial. Revista dos Tribunais. 2012. São Paulo. pp. 519/522.
7000482-59.2025.7.00.0000
40001379118 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000482-59.2025.7.00.0000/PE
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: DOUGLAS ADRIANO DA SILVA
DECLARAÇÃO DE VOTO
O julgamento deste Recurso em Sentido Estrito, foi finalizado por maioria de
votos.
O Tribunal Pleno decidiu conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo
Ministério Público Militar (MPM) contra a decisão que rejeitou a denúncia em desfavor de
militar pela prática, em tese, do crime de recusa de obediência (art. 163 do CPM).
Diante das circunstâncias fáticas e jurídicas do caso analisado, alinho-me à
corrente minoritária e considero que a decisão que rejeitou a denúncia por ausência de justa
causa deve ser mantida, razão pela qual, com todas e devidas vênias, divirjo do
posicionamento majoritário adotado por esta Egrégia Corte.
1. Considerações iniciais.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito contra a decisão do Juiz Federal da
Auditoria da 7ª CJM, que rejeitou a Denúncia oferecida contra o 1S Douglas Adriano da
Silva, com base no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal (subsidiariamente
aplicado ao CPPM), por entender que não havia justa causa para o prosseguimento da ação
penal.
O Juízo a quo entendeu que estava ausente o dolo específico na conduta do
denunciado, pois seu comportamento poderia decorrer de divergência funcional ou erro de
interpretação, o que desconfiguraria a tipicidade subjetiva exigida pelo artigo 163 do CPM.
A denúncia imputa ao acusado a recusa, em duas ocasiões (12/12/2024 e
28/1/2025), de cumprir ordens legítimas e diretas do Suboficial Ronaldo Ferreira da Silva
para retirar duas latas de graxa SHC100 da Seção de Suprimento e conduzi-las à Seção de
Sistemas Mecânicos (TEMC).
O cerne da divergência reside na suficiência do lastro probatório mínimo para
justificar a instauração de uma ação penal militar (justa causa), principalmente quanto ao
dolo de desobedecer, essencial para a configuração do tipo penal.
Peço vênia para divergir do Eminente Relator no mérito recursal,
acompanhando o entendimento exarado pelo Juízo a quo e as ponderações da douta defesa,
no sentido de que a Denúncia, tal como posta, não descreve a conduta criminosa com todos
os elementos essenciais do tipo penal de recusa de obediência, especialmente no que se refere
à ausência de dolo específico, conforme passo a discorrer.
2. Da fragilidade probatória.
7000482-59.2025.7.00.0000
40001379465 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso em tela, a denúncia se baseia exclusivamente no relato do Suboficial R.
Ferreira, que afirmou ter tido suas ordens desobedecidas e, na primeira ocasião (12/12/2024),
ter sido tratado "aos gritos" pelo 1S Adriano, mas essa versão não foi minimamente
confirmada por quaisquer testemunhas presenciais, nem mesmo pelas arroladas pelo próprio
ofendido.
A testemunha 2S Matias foi categórica ao negar ter presenciado o fato ou
ouvido o 1S Adriano se dirigir a qualquer pessoa de maneira "exaltada". De forma similar, o
2S Felipe não se recordou de o Denunciado ter desobedecido ordens; segundo ele,
testemunhou um diálogo onde os ânimos estavam "normais, nada diferente", e o 1S Adriano
se limitava a explicar os motivos de ordem técnica para a não retirada do material.
A fragilidade da acusação é agravada pela ambiguidade e informalidade da
ordem supostamente emitida. Conforme apontado na decisão de rejeição, a ordem não foi
proferida de maneira direta, clara ou formal. A ambiguidade reside no fato de que o termo
utilizado pelo ofendido foi "eu quero que traga uma graxa para a seção", e não de forma
imperativa.
Por fim, a dinâmica dos fatos aponta para a ausência de recusa deliberada e
criminosa. O 1S Adriano negou ter sido o destinatário de uma ordem direta, sustentando que
a solicitação foi direcionada ao 2S George e que ele se limitou a prestar o devido
assessoramento técnico sobre o tema.
Entendo, portanto, que o insucesso no cumprimento da ordem ou, no máximo, o
seu não cumprimento imediato, decorreu de um notório conflito de entendimento
técnico/operacional entre os militares envolvidos. Esta situação foi agravada pela resistência
apresentada pelo 1S Adriano, que alegou que o material (graxa) era de interesse de outras
unidades ou que haveria dificuldades inerentes ao seu cadastro no sistema (SILO).
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a
aplicação subsidiária do Código de Processo Penal (CPP) exigem, para o recebimento da
Denúncia, que a acusação esteja amparada em elementos mínimos de convicção. A rejeição
de Denúncia é legítima quando esta se apoia em depoimento isolado e sem suporte em outros
elementos probatórios, é o que se pode inferir do seguinte julgado:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. REJEIÇÃO DA
QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MÍNIMO LASTRO PROBATÓRIO. ART.
395, III, DO CPP.
O trancamento da ação penal, na via estreita do habeas corpus, só é possível em caráter
excepcional, quando se comprovar, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da
punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, a demonstrar a
falta de justa causa para o prosseguimento da persecução penal.
A ausência de justa causa é verificada quando, embora a denúncia (ou queixa) preencha os
requisitos do art. 41 do CPP, não vem acompanhada de um mínimo de prova que demonstre
ser ela viável, ou seja, que haja fumus boni iuris para que a ação penal possa ter condições
de admissibilidade.
No caso concreto, o querelante não juntou qualquer documento para comprovar o alegado na
inicial acusatória, sustentando-se a queixa em elementos frágeis e insuficientes.
7000482-59.2025.7.00.0000
40001379465 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Recurso em habeas corpus desprovido. ( Recurso em Habeas Corpus nº. 61.822/DF, Quinta
Turma do STJ, Relator Ministro Felix Fischer. Data do Julgamento: 23 de fevereiro de 2016).
Não se pode impor ao denunciado o ônus de se defender na esfera penal, com
todas as consequências daí decorrentes, sem que haja lastro probatório mínimo a ensejar o
início da persecução criminal porque isto representa um constrangimento ilegal e viola o
princípio da justa causa, sobre o qual a seguir abordarei.
3. Da ausência de justa causa e do dolo específico.
A justa causa é um requisito essencial para a instauração válida da ação penal,
exigindo suporte probatório mínimo quanto à autoria e à materialidade delitiva. A ausência
desse suporte impõe a rejeição liminar da denúncia, conforme o art. 395, inciso III, do CPP,
aplicado subsidiariamente ao CPPM.
Por sua vez, o crime de recusa de obediência (art. 163 do CPM) exige a recusa
consciente e dolosa por parte do subordinado em cumprir uma ordem que lhe foi atribuída,
não bastando, portanto, o mero descumprimento funcional para caracterizar o tipo penal.
A doutrina especializada, corroborada por autores como Cícero Robson
Coimbra Neves e Jorge Alberto Romeiro, reforça essa restrição ao interpretar o elemento
subjetivo do tipo penal. Trata-se, portanto, a recusa de obediência de um delito estritamente
doloso, o que demanda o dolo específico ou animus de insubordinação.
Isto significa que o agente deve ter a vontade livre e consciente de se opor à
ordem, afrontando a autoridade do superior. O descumprimento funcional motivado por culpa
(negligência, imprudência), incapacidade técnica, discordância funcional ou simples
esquecimento, não preenche esse requisito subjetivo.
A jurisprudência do Superior Tribunal Militar (STM) consolida esses
fundamentos, exigindo a comprovação robusta do dolo de recusa e dos elementos objetivos
do tipo penal para sustentar uma condenação. É o que se infere do seguinte julgado:
APELAÇÃO. RECUSA DE OBEDIÊNCIA (CPM, ART. 163). DOLO. INSUFICIÊNCIA DE
PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA RECORRIDA.Os autos evidenciam
que o Sargento-de-Dia, com o objetivo de organizar a entrada no refeitório dos soldados, deu
ordem destinada aos militares que iriam almoçar para que entrassem em forma, tendo o
Acusado deixado de cumprir tal ordem mediante a informação de que não iria almoçar. A
conduta típica prevista no art. 163 do CPM, que diz respeito à recusa de obediência de ordem
de serviço ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução, não está
devidamente comprovada nos autos. Existência de razoável dúvida quanto à intenção do
Acusado em desobedecer à ordem de seu superior. O conjunto probatório revela
incongruências nas declarações do Ofendido e coerência na versão do Acusado, a qual se
encontra harmônica com a prova testemunhal.A atitude do acusado, no contexto, revela uma
desconsideração tendente a deprimir a autoridade do superior, na presença de outros
militares, aproximando-se da conduta típica de desrespeito a superior prevista no art. 160 do
CPM, delito pelo qual foi absolvido.Apelo ministerial desprovido. Decisão unânime.(Apelação
n.º 000037-67.2013.7.07.0007.Relator(a): Ministro Lúcio Mário de Barros Góes Data de
Julgamento:11/09/2014 ).
7000482-59.2025.7.00.0000
40001379465 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso em análise, o suposto ofendido (SO R. Ferreira) admitiu que não houve
recusa clara e verbalizada, apenas questionamentos sobre a execução da tarefa. Segundo seu
depoimento, o 1S Adriano "não recusou abertamente e disse 'eu não vou tirar', mas ele
"argumentou sobre motivo para não tirar e, no final, não tirou". Essa postura se assemelha
mais a uma discordância do que à recusa insubordinada exigida pelo tipo penal.
A distinção é ainda sustentada pelo princípio da subsidiariedade do Direito
Penal Militar. O ordenamento jurídico estabelece uma hierarquia de punição para o
descumprimento funcional: as faltas leves ou culposas ficam na esfera disciplinar e as
desobediências menos qualificadas (como as que não envolvem diretamente matéria de
serviço ou superior hierárquico) podem configurar o crime residual de Desobediência (art.
301 do CPM), que possui pena significativamente menor. Por fim, a Recusa de Obediência
(art. 163 do CPM) se justifica quando o descumprimento é qualificado pela insubordinação
dolosa e específica, garantindo a proporcionalidade entre a conduta e a sanção penal.
Conforme corretamente destacado na decisão recorrida, não há nos autos
qualquer indício minimamente consistente de que tenha havido recusa dolosa, expressa e
consciente, à ordem superior, razão pela qual entendo que impõe-se a absolvição na esfera
penal, com a remessa do caso para análise na esfera disciplinar.
4. Da mínima lesividade e do âmbito disciplinar.
Os princípios da intervenção mínima, subsidiariedade e fragmentariedade do
Direito Penal indicam que a esfera penal militar, mesmo com suas particularidades (tutela da
hierarquia e disciplina), não deve ser acionada para toda e qualquer conduta que cause dano a
tais valores, especialmente quando faltam ou são tênues os elementos caracterizadores do tipo
penal e do dolo direcionado a ele.
Para casos menos graves, como o que hora se examina, a esfera administrativa
dispõe de instrumentos eficazes de repressão, de correção e de desestímulo a condutas
similares, em favor da tutela da hierarquia e disciplina, e com a oportunidade devida.
No caso em análise, a conduta, motivada primariamente por divergência
funcional e não por insubordinação dolosa, apresenta mínima lesividade à hierarquia e
disciplina se adequando perfeitamente à aplicação do Regulamento Disciplinar da
Aeronáutica.
Por outro lado, entendo que o fiel exercício da liderança militar deveria ter
evitado que tal divergência fosse elevada à condição de conduta criminosa.
A hierarquia e a disciplina, pilares das Forças Armadas, impõem deveres
recíprocos. Embora o subordinado deva obediência, o militar mais antigo assume a
responsabilidade precípua pela correta condução do relacionamento funcional e interpessoal,
como corolário do exercício da boa liderança.
O superior detém o dever legal e ético de ser o exemplo, zelar pelo
cumprimento da missão e bem-estar da tropa e exercer a autoridade com justiça, equidade e
prudência, conforme previsto em regulamentos disciplinares e códigos de ética militar. A má
condução de conflitos ou a gestão falha de situações de serviço por parte do líder configuram,
em tese, a quebra desses deveres de comando.
7000482-59.2025.7.00.0000
40001379465 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, a análise do contexto fático-probatório me permite inferir que a
ordem do superior não foi clara, concisa e direta, abrindo margem para o descumprimento por
parte do subordinado.
Diante da fragilidade na descrição e comprovação (nesta fase de recebimento)
dos elementos essenciais do tipo penal, especialmente o dolo específico de desobedecer à
ordem do superior hierárquico, não vislumbro justa causa para a instauração da ação penal
militar.
Por outro lado, é dever desta corte castrense analisar detidamente o
enquadramento correto dos atos praticados pelos militares, desde o início da persecução
penal, evitando-se que o militar seja submetido a um processo que não reúna as condições
mínimas de materialidade e culpabilidade.
Em última análise, preserva-se a competência e a percepção de relevância desse
Tribunal ao evitar o julgamento de fatos que, claramente, não constituem crime militar.
Em sua obra "Dos delitos e das penas", Cesare Beccaria ensina que "aquém e
além dos limites da lei não se encontra o justo", estabelecendo, porém, não definindo, os
limites para o exercício da hermenêutica e da elasticidade das interpretações que são
permitidos ao julgador.
A segurança jurídica e a relevância da Corte também dependem, entre outros
fatores, da definição desses limites, com o fito de conferir justiça ao jurisdicionado.
No caso desta Corte Castrense, o colegiado e o escabinato são ferramentas
imprescindíveis nesse mister. Não somos vencidos, nem vencedores, não votamos contra ou a
favor uns dos outros, apenas, humildemente, depositamos cada um, 1/14 (um quarto) avos da
convicção que esta Corte Colegiada formará a respeito de cada caso concreto.
Desse modo, a manutenção da decisão de rejeição da denúncia é medida de
rigor, em respeito ao princípio da intervenção mínima e da reserva legal, evitando-se que o
militar seja submetido a um processo que não reúna as condições mínimas de materialidade e
culpabilidade.
5. Dispositivo.
Pelo exposto, com todas e devidas vênias aos pensamentos contrários, voto no
sentido de conhecer do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar
e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo Juízo a
quo.
Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379465v17 e do código CRC 7ff42df3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 18/12/2025, às 16:53:32
7000482-59.2025.7.00.0000
40001379465 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR